Tribunal: TJDFT
Processo: 0741573-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0741573-10.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEE, BROCK, CAMARGO ADVOGADOS AGRAVADO: ALMIRA MARY CORDEIRO DE ARAÚJO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por LEE, BROCK, CAMARGO ADVOGADOS contra decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que nos autos do cumprimento de sentença movido contra ALMIRA MARY CORDEIRO DE ARAÚJO, indeferiu pedido de pesquisa de bens pelo sistema INFOJUD, por considerar a medida extrema e injustificada, por não ter o agravante exaurido os meios que possui para realizar pesquisa extraprocessual de bens. O agravante relata o objeto da execução originária, destaca que exauriu os meios que tinha à sua disposição para satisfação do débito, , em síntese, mas que o Juízo de origem realizou apenas pesquisas pelos sistema RENAJUD e BACENJUD, que restaram infrutífera. Defende estar superado o entendimento de que o INFOJUD deveria ser utilizado em hipóteses excepcionais, e não em execução no interesse particular do recorrente, tratando-se de ferramenta disponível para utilização em processo cíveis, de modo a assegurar a efetividade da prestação jurisdicional e garantia de direito de acesso à Justiça. Aduz que os julgados colacionados na decisão agravada tratavam da expedição de ofício à Receita Federal, pois proferidos em 1998 e 2001, não importando em restrição quanto ao sistema INFOJUD. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada e do processo originário, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. Preparo regular no ID 19830878. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende aos aludidos pressupostos. Mostra-se provável o provimento do recurso, por não se verificar razões que justifiquem o indeferimento da utilização do sistema INFOJUD, que é ferramenta posta à disposição judicial para auxiliar a localização do devedor e de seus bens, inclusive em processos cíveis, em que a execução se promove no interesse do credor. De fato, não há impeditivo legal de utilização do sistema em cumprimento de sentença, já que o sistema foi disponibilizado ao judiciário também para utilização em processos cíveis, sendo amplamente utilizado. Confira-se a propósito a apresentação do sistema INFOJUD lançada no sítio do CNJ: "A Coordenação-Geral de Inteligência do Ministério da Justiça desenvolveu um novo Infoseg com a finalidade de integrar nacionalmente as informações concernentes à segurança pública, identificação civil e criminal, controle e fiscalização, inteligência, justiça e defesa civil. A ferramenta é um sistema de pesquisa inovador que funcionará em plataforma WEB e em dispositivos móveis, cuja metodologia permitirá a realização de pesquisa a partir de vários argumentos simultaneamente. A base de conhecimento é nacional única e íntegra, divididas em tipos específicos, composta por: 1. Pessoas – Interpol, índice Nacional, Receita Federal CPF e cnpj, condutores BNMP(CNJ), SUS,MTE,SISME (MERCOSUL). 2. Veículos – SINIVEM, SISME (MERCOSUL), OCR, placa, ANTT, Embarcações, Aeronaves;. 3. Armas – SINARM (Policia federal), SIGMA (Exercito), SINAD, SISME (MERCOSUL), Desarma. Sua abrangência funcional e tecnológica oferecerá soluções para abordagens preventivas e análises criminais, minimizando riscos e maximizando a efetividade do trabalho." (g.n.) Aferido que a parte executada não quitou o débito ou indicou bens a penhora quando intimada para tanto, e que foram infrutífera a pesquisa de outros sistemas de consulta de bens postos à disposição do Poder Judiciário, não se verifica razões para indeferir acesso ao sistema INFOJUD, o que viola o princípio a cooperação, que deve nortear a atividade jurisdicional. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência desse Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR E DE BENS PENHORÁVEIS. COOPERAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. INFOSEG. POSSIBILIDADE. PENHORA. ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Tendo a parte credora esgotado os meios necessários à localização do devedor e seus bens, é possível a mediação do juízo com vistas a imprimir celeridade e efetividade ao processo, mediante a utilização do INFOSEG na pesquisa de bens penhoráveis. 2. Constatado que o sistema INFOSEG não apenas realiza o cadastro de pessoas físicas e jurídicas, mas também de alguns de seus bens, é possível a realização de consulta para a localização de bens passíveis de constrição judicial. 3. Não há óbice jurídico à penhora de arma de fogo de uso permitido, se este for o único bem encontrado em nome do devedor e se o comprador possui os requisitos necessários para sua aquisição. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1155557, 07196101420188070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2019, publicado no PJe: 1/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA INFOSEG. LOCALIZAR BENS. DECISÃO REFORMADA. 1. No sítio do Conselho Nacional de Justiça, há previsão de ser o INFOSEG capaz de pesquisar informações sobre pessoas, através da Interpol, índice Nacional, Receita Federal, condutores BNMP (CNJ), SUS, TEM, SISME (MERCOSUL). 2. Esgotados os meios hábeis para localizar bens do executado, é necessária e razoável a pesquisa junto ao INFOSEG. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1104783, 07055070220188070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/6/2018, publicado no DJE: 9/7/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, verifica-se que é provável o provimento do recurso quando do julgamento do mérito pelo órgão colegiado, bem como que a decisão recorrida é passível de impor risco de dano ao recorrente, na medida em que pode acarretar o arquivamento da execução, caso mantidos os efeitos do decisum. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, concedo efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para determinar a suspensão da decisão recorrida e do processo originário, até o julgamento de mérito pelo órgão colegiado. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 22 de setembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator